Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712278-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o pedido antecipatório, A agravante requer a reforma da decisão recorrida deferindo-se a antecipação da tutela pretendida na origem, na totalidade. Foi indeferida a antecipação da tutela recursal e o recurso foi recebido com efeitos meramente devolutivos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a ação originária (processo eletrônico no 0702371-69.2020.8.07.0018), suporte deste agravo de instrumento, foi sentenciada em 03.07.2020, de modo que houve a perda de objeto do presente recurso, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comuniquem-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora